Tribunal: TJDFT
Processo: 0723588-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723588-60.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEIDE GOMES DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação com pedido de tutela de urgência interposta por CLEIDE GOMES DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras pela qual, revogada a liminar antes deferida, julgado improcedente o pedido para determinar ao Banco/apelado cessar os descontos realizados na conta bancária de titularidade da autora com a finalidade de pagamento dos empréstimos bancários, bem como condená-lo ao ressarcimento das parcelas descontadas desde o cancelamento da autorização. Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida: “Trata-se de ação proposta por CLEIDE GOMES DA SILVA, sob o rito comum, com pedido de tutela de urgência, em face do BANCO DE BRASÍLIA SA e do CARTAO BRB S/A. A parte autora, servidora pública do quadro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, afirma que aufere renda bruta de R$ 13.413,93, contudo, após os descontos obrigatórios (previdência social e imposto de renda), bem como dos descontos dos empréstimos consignados em folha e dos demais débitos automáticos na conta bancária, resta a quantia de R$ 1.007,98. Pelos cálculos da autora, 89,67% da sua renda está sendo retida pelos réus. Acrescenta que na sua conta tem sido efetuada reserva de saldo, denominado “provisionamento”, em mais de R$ 10.000,00, de modo que não irá receber sequer os R$ 1.007,98 que vinham lhe restando pelos próximos 10 meses. Afirma ter solicitado em 30/10/2023 o cancelamento dos débitos automáticos na conta das parcelas dos empréstimos, mas, não obteve êxito. Ademais, afirma que a parte ré ofertou a renegociação da dívida e a contratação de novos empréstimos. A autora alega que está sendo privada dos valores necessários à manutenção das despesas básicas, e que se encontra em situação de manifesta vulnerabilidade econômica por superendividamento, aludindo aos termos da Lei no 14.181/2021 e do art. 5o da Resolução no 271 do CSDPDF. A autora sustenta ter direito de limitar os descontos mensais à quantia de R$ 3.416,39, que corresponde a 35% da renda mensal, invocando como fundamento as disposições da Lei Distrital no 7.239/2023. Ainda, a autora sustenta o direito subjetivo de cancelar os descontos automáticos em sua conta bancária, com fundamento na Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.790, de 26/03/2020. A autora requereu o benefício da gratuidade judiciária e a concessão de tutela de urgência. Os pedidos definitivos foram deduzidos nos seguintes termos: “Ante o exposto, requer a parte autora: (...) f) que sejam, ao final, julgados procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência, e f.1) sejam coibidas de efetuar descontos em conta corrente da parte autora, nos termos da Resolução CMN no 4.790 de 26/03/2020, relativos aos seguintes contratos: 1) Empréstimo 2023/505881 – NOVACAO, firmado em 19/01/2023 (doc. 05.1), parcela de R$ 2.335,44; 2) Empréstimo 2022/035748-4 - consignado firmado em 02/05/2022 (doc. 05.2), parcela de R$ 2.032,02; 3) Empréstimo 2022/064008-9 – consignado firmado em 09/08/2022 (doc. 05.3), parcela de R$ 262,59; 4) Empréstimo 2023/041825-7 – consignado firmado em 28/02/2023 (doc. 05.4), parcela de R$ 154,00; 5) Empréstimo 2021/0555461 – consignado firmado em 11/05/2021 (doc. 05.5), parcela de R$ 334,09; 6) Empréstimo 2021/142427-1 – consignado firmado em 27/09/2021 (doc. 05.6), parcela de R$ 201,39; 7) Debito Cartão Brb - DOC: 963361 (docs. 04.1, 05.7 e 05.7.1), parcela flutuante de R$ 110,00, número do cartão 5222**.******.3038. f.2) caso diverso seja o entendimento de V. Exa, com relação ao pedido anterior, que sejam os réus condenados a limitar os descontos referentes às parcelas de todos os empréstimos contraídos pela parte autora a 35% da remuneração, de modo a serem autorizadas a reter tão somente o valor total de R$ 3.416,39 (três mil quatrocentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos), seja por meio de descontos na folha de pagamento, seja por meio de desconto em conta corrente; f.3) sejam os réus condenados a devolver a quantia R$ 3.378,47 (três mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos), conforme tabela apresentada anteriormente, bem como de outros valores eventualmente descontados após o requerimento de interrupção dos descontos em folha de pagamento e conta corrente realizado em 30/10/2023 (doc. 06), assim como a liberação do valor provisionado em conta (doc. 04.3), nos termos da Resolução CMN no 4.790 de 26/03/2020; ou, alternativamente, a devolverem à parte autora a quantia de R$ 3.287,85 (três mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) descontadas no mês de novembro (docs. 04.4 e 10), correspondente ao valor que extrapola o limite estabelecido pela Lei Distrital 7.239/23, bem como de outros valores eventualmente descontados indevidamente no curso da presente ação, a serem devidamente apurados em sede de liquidação de sentença; f.4) sejam os réus condenados ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de multa, nos termos do artigo 5o da Lei Distrital 7.239/23, valor que deve ser revertido ao fundo de defesa dos direitos do consumidor, instituído pela Lei Complementar 50 de 23 de Dezembro de 1997 e ao pagamento do mesmo valor caso ocorram novos descontos além do previsto no próximo mês;" A inicial foi instruída com documentos. Na decisão de id. 179387768 foi deferida a gratuidade judiciária à parte autora. Na mesma decisão foi deferido em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando ao réu: 1) a abstenção do desconto na conta salário da autora de valores para provisionar a amortização de dívidas, no prazo de 48 horas; 2) a contar do mês de novembro de 2023, a limitação dos descontos das prestações na conta até o valor corresponde a 35% da renda mensal da autora. Para o caso de descumprimento, foi fixada multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Os réus foram citados e intimados da decisão de antecipação da tutela (id. 182514500; id. 186932871). Apresentada a contestação do BANCO DE BRASÍLIA - BRB (id. 182140630), com impugnação ao pedido de gratuidade da autora. O primeiro réu defende a vinculação das partes aos termos avençados. Refuta a caracterização do superendividamento da autora. Outrossim, defende que aos contratos de mútuo com autorização de desconto em conta corrente não se aplica a limitação prevista no §1o do Art. 1o da Lei no 10.820/2003, aludindo à interpretação consolidada no Tema Repetitivo 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. No mais, sustenta a inaplicabilidade da Resolução no 4.790/2020 do CMN, tendo em vista que entrou em vigor em 01/03/2021, não alcançando os contratos entabulados anteriormente. Na contestação do Cartão BRB (id. 185838581) também consta impugnação ao pedido de gratuidade judiciária da autora. Preliminarmente, o segundo réu suscita preliminar de falta de interesse processual, reputando inadequada a via eleita. O réu alega que não há prova de solicitação, pela autora, da suspensão de descontos das faturas do cartão de crédito em sua conta corrente, e, do mesmo modo, refuta a comprovação da tentativa da composição extrajudicial da dívida. No mérito, o segundo réu defende a legalidade da sua conduta. Alega estar amparado pela cláusula décima terceira – opções de pagamento, item 13.2, do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões de Crédito BRBCARD Pessoa Física. Sustenta a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023 e, também, a sua inaplicabilidade ao caso, considerando o princípio da irretroatividade. Com a resposta, o segundo réu anexou documentos. Réplica (id. 188726599). A autora pugnou pela juntada de novos documentos (manifestação id. 190124053; documentos id. 190131495 e ss.). Os réus foram intimados, mas não se manifestaram sobre os documentos. Os réus dispensaram a produção de outras provas. É o relatório. DECIDO.“ (ID64996723) Os pedidos foram julgados improcedentes: “Ante o exposto, revogo a tutela de urgência (id. 179387768) e julgo IMPROCEDENTES os pedidos. Resolvo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios dos réus, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no art. 85, § 2o, do CPC. ” (ID64996723) CLEIDE GOMES DA SILVA (autora) apela (ID64996727). Insiste na ilegalidade dos descontos ajustados com o Banco apelado após o pedido de cancelamento da autorização: “(...) a apelante não anuiu livre e conscientemente ter mais de 89% de seus vencimentos comprometidos unicamente para pagamento de empréstimos com a instituição bancária, tendo sido lesada, conforme ora aduzido, bem como fundamentado na inicial. E ainda que exista cláusula contratual autorizativa para tanto, a conduta é abusiva e viola a dignidade da pessoa humana esculpida na Constituição Federal, e não pode se sobrepor ao art. 7o, X, da Constituição Federal e ao art. 833, IV, do CPC, dispositivos que visam à proteção do salário do trabalhador, seja ele servidor público ou não, contra qualquer atitude de penhora, retenção, ou qualquer outra conduta de restrição praticada pelos credores, salvo no caso de prestações alimentícias. Ocorre que o art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020, prevê que o consumidor tem direito, a qualquer momento, de requerer o cancelamento da autorização de débitos em sua conta corrente. Logo, a parte autora tem a liberdade de deixar de pagar o débito se exigir que cessem os descontos em sua conta. A referida Resolução não prevê qualquer condicionante para o cancelamento da autorização pelo consumidor, cabendo o destaque, inclusive, de que a taxa de juros remuneratórios pode, conforme estabelecido em contrato, ser ajustada na hipótese do cancelamento, na forma do artigo 14 do normativo supracitado. (...) A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento das instituições bancárias que operam no mercado de oferta de crédito, não devendo ser interpretada como violação da manutenção da relação contratual (pacta sunt servanda), razão pela qual a procedência do pedido para reformar a sentença é medida que se impõe, para determinar que as apeladas sejam coibidas de efetuar descontos em conta corrente da apelante, relativos aos contratos descritos na exordial, sem prejuízo da determinação de restituição à apelante dos valores que foram descontados indevidamente de sua conta corrente após o pedido administrativo de interrupção dos descontos referentes a débitos de empréstimos e de cartão de crédito.” (ID64996727 – p.420). Subsidiariamente, pugna pela limitação dos descontos a 40% (quarenta por cento) dos rendimentos líquidos mensais: “Conforme já consignado, a Lei Distrital no 7.239, de 19 de abril de 2023, limitou os descontos feitos em remuneração para o pagamento de parcelas de mútuos, sejam eles empréstimos consignados em folha, sejam os pagamentos ajustados mediante débito em conta, a 40% da remuneração percebida pelo consumidor, a fim de lhe preservar seu mínimo existencial. A apelada não nega ter ultrapassado o limite acima descrito, informando, apenas que, ao assim o fazê-lo, estaria agindo dentro da legalidade.” Pede antecipação da tutela recursal: “No presente caso, a probabilidade do direito se apresenta cristalina, consistente e de fácil percepção diante dos elementos constantes nos autos, em que pese tenha sido proferida, ao final, sentença de improcedência dos pedidos autorais. Constata-se a probabilidade do direito, ainda, pela demonstração de situação de comprometimento substancial da renda da apelada. Afigura-se presente, também, o risco de prejuízo irreparável ao sustento da apelada pelo transcurso do tempo até o período necessário à instrução, julgamento e trânsito em julgado da demanda, visto que a sua renda é substancialmente consumida pelo banco apelado, que desconta todos os valores que julga devidos da conta corrente da apelante, bem como de sua folha de pagamento, inclusive com comprometimento de todo o salário ali depositado. Não é facultado ao banco utilizar-se de sua situação privilegiada, de detentor do salário da devedora-apelante, para reter a totalidade do seu salário. Tal circunstância evidencia o abuso do direito, por configurar a exigência de vantagem manifestamente excessiva, em desrespeito ao que dispõe o art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. Não se questiona, por óbvio, o direito de a instituição financeira perseguir, pela via própria, valores que lhe são devidos. Porém, ao banco não é permitida a retenção integral de verbal salarial do correntista para fins de amortização de dívidas não adimplidas a tempo e modo, devendo, para tanto, utilizar-se da via judicial adequada para obter a satisfação de seu crédito (ação de cobrança, monitória ou de execução). ” (ID 64996727 – Pág. 419) Requer (ID64996727): “Diante o exposto, requer que a presente apelação seja conhecida e provida para, no mérito, reformar a sentença, de modo que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Requer, ainda, a condenação da parte contrária a suportar os ônus sucumbenciais e honorários advocatícios devidos ao PRODEF. Pede deferimento. ” Preparo não recolhido, gratuidade de justiça concedida (decisão ID64996684). Nas contrarrazões (ID64996729), BANCO DE BRASÍLIA S.A. (apelado) alega violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento do recurso. Instado a se manifestar acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões, CLEIDE GOMES DA SILVA afirma que “O Apelado alega desatenção ao princípio da dialeticidade, todavia não passa de argumento vazio e abstrato, pois apenas colaciona julgados a respeito do tema sem indicar onde estaria a suposta violação, não merecendo prosperar a alegação.” (ID65382815). É o relatório. Decido DO CONHECIMENTO DO RECURSO Das razões recursais extrai-se questionamento do conteúdo e dos fundamentos da sentença, visando a demonstrar a necessidade de reforma do julgamento. Nenhuma violação à dialeticidade no ponto. Assim é que, satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. DA TUTELA RECURSAL ANTECIPADA Nos termos do art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória” (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Tem-se por satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão da tutela pleiteada. Na origem, CLEIDE GOMES DA SILVA, servidora pública distrital, nascida em 23/01/1966 (carteira de identidade – ID64996657), ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Aduziu que “empréstimos consignados e os descontos automáticos em conta corrente somam o valor de R$ 8.753,14, o que tem comprometido 89,67% dos rendimentos da parte autora”. (ID64996656 – Pág. 9). Pela decisão de ID64996684, a antecipação dos efeitos da tutela foi deferida ao argumento de que: “(..) os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. No caso, a autora demonstrou que recebe remuneração líquida de aproximadamente R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais – id. 179202887), sendo que o réu reservou a quantia de R$ 10.532,00 (dez mil, quinhentos e trinta e dois reais) na conta salário, como se vê no extrato das movimentações do mês de novembro de 2023 (id. 179202891). Nota-se que os pagamentos das dívidas pretéritas estão sendo provisionados mediante a liberação de crédito. Quanto às provisões, superam o salário da parte autora. Observo que em 19/01/2023 foi realizado pacto de novação de dívidas (id. 179205699), contudo, não foram incluídos todos os contratos preexistentes, de modo que a renegociação não trouxe alívio à situação financeira da autora. Diversamente, a situação piorou. Nesse quadro, tem-se manifesta abusividade da conduta da parte ré.” (ID64996684). (...) Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando ao réu: 1) que se abstenha de descontar na conta salário da autora valores para provisionar a amortização de dívidas, no prazo de 48 horas a contar da ciência desta decisão; 2) que, a contar deste mês de novembro, sejam limitados os descontos das prestações na conta até o valor corresponde a 35% da renda mensal da autora. Para o caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração.” Pela sentença recorrida, pedido julgado improcedente, revogada a liminar concedida ao fundamento de que “a pretensão da parte requerente não se amolda ao disposto no artigo 9o da Resolução BACEN 4790 de 26 de março de 2020, na medida em que, em momento algum, alega não reconhecer essa autorização, pretendendo sua revogação por motivos de ‘oportunidade e conveniência’, o que não lhe é dado, sob pena de violação ao Princípio da Boa-fé Objetiva.” – ID64996723 – p.403. Pois bem. O Banco Central do Brasil - BACEN editou a Resolução 4.790, de 26/3/2020, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. Isto o que definido pelo art. 6o da referida Resolução: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. ” Como se vê, a regulamentação do BACEN garante ao correntista a faculdade de cancelar, por meio de requerimento administrativo, autorização anteriormente concedida à instituição bancária para o fim de fazer cessar descontos oriundos de contratos creditícios em sua conta-corrente. No ponto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp 1.872.441 – SP), definida a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). E restou demonstrado por CLEIDE GOMES DA SILVA (autora) que, por meio de ofício encaminhado por sua patrona (Defensoria Pública do Distrito Federal) ao Banco/apelado, este recebeu, em 31/10/2023, o pedido de cancelamento deduzido pela consumidora, relativo à autorização de débito em conta-corrente, referente aos contratos firmados entre as partes (ID64996678 – Pág.181): “A autora manifesta seu desejo de que tais descontos sejam cessados, interrompidos, cancelados, por prazo determinado até que se manifeste de forma contrária, nos termos da Resolução CMN n.4.790/2020 e da Lei Distrital 7.239/2023.” O Banco/apelado recusou o cancelamento, conforme se pode extrair do teor de sua contestação (ID64996696) e contrarrazões (ID64996729). Noutro giro, os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) compõem o rol de princípios tradicionais da teoria dos contratos, mas não são absolutos. Podem ser relativizados em uma série de situações a fim de impedir a manutenção de ilegalidades. E é possível a revogação da autorização de desconto em conta-corrente em qualquer tempo, ainda que o contrato tenha sido pactuado anteriormente à vigência da Resolução 4.790 do Banco Central, haja vista inexistir limitação temporal para sua aplicação. Assim define o STJ: “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário” (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). E ainda:“Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.” Nesse contexto e momento processual, de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal deve ser deferida para determinar ao réu cessar os descontos relativos ao pagamento dos empréstimos bancários e faturas de cartão de crédito realizados na conta bancária de titularidade da autora sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Assim é que, satisfeitos os requisitos respectivos, defiro a antecipação da tutela recursal até o julgamento do recurso de apelação interposto. Confiro a esta decisão força de mandado. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora